Tribunal: TJSP
Processo: 1016749-38.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SUCATAS E OUTRAS AVENÇAS. Inadimplemento de adiantamentos realizados pela empresa de reciclagem em favor do catador dos materiais. Ação monitória. Embargos monitórios acolhidos. Pedido julgado improcedente. Apelo da autora. Requisito de prova escrita para o ajuizamento da monitória. Não preenchimento. Inicial não instruída com prova escrita não dotada de

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SUCATAS E OUTRAS AVENÇAS. Inadimplemento de adiantamentos realizados pela empresa de reciclagem em favor do catador dos materiais. Ação monitória. Embargos monitórios acolhidos. Pedido julgado improcedente. Apelo da autora. Requisito de prova escrita para o ajuizamento da monitória. Não preenchimento. Inicial não instruída com prova escrita não dotada de força executiva que represente a efetiva existência do crédito buscado. Falta de prova concreta de que o crédito cobrado decorre de adiantamentos fracionados efetuados em favor do réu, e não como pagamento pelas sucatas previamente entregues. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.